Tribunal: TJSP
Processo: 2220398-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que acolheu a impugnação oposta pela Fazenda do Estado de São Paulo e decreto a prescrição da pretensão dos herdeiros, de habilitação do crédito de Nair E. Albanez – Aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto no 20.910/32, pois, não há, no caso, nenhuma prova da suspensão ou da interrupção do prazo prescricional

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que acolheu a impugnação oposta pela Fazenda do Estado de São Paulo e decreto a prescrição da pretensão dos herdeiros, de habilitação do crédito de Nair E. Albanez – Aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto no 20.910/32, pois, não há, no caso, nenhuma prova da suspensão ou da interrupção do prazo prescricional após o trânsito em julgado do título judicial - A morte da credora não dá o direito automático da suspensão, pois se assim o fosse, o credor escolheria, em flagrante abuso de direito, a data de aviso do falecimento para um recebimento indefinido, situação não prevista abarcada pela lei e que não permite o exercício a qualquer tempo. E se o título executivo transitou em julgado no ano de 2009, o falecimento deveria ter sido oportunamente noticiado, para fins de determinação de suspensão do processo ou para fins de interrupção da prescrição. Como não ocorreu, encontra-se prescrito o título executivo e os direitos dele advindos. DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.